Tribunal: TJDFT
Processo: 0767235-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. CONTAGEM DE TEMPO DE MAGISTÉRIO. ATIVIDADES DE DIREÇÃO EM ESCOLA TÉCNICA. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais consistentes na inclusão de 1.349 dias como efetivo magistério para fins de aposentadoria e o pagamento do abono de permanência.
2. Em seu recurso, alega que no período de 25/06/2020 a 18/04/2024 atuou como diretor da Escola Técnica de Saúde Brasília - ETESB, exercendo atividades de cunho pedagógico, razão pela qual requer a contagem desse período como efetivo magistério.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se o período trabalhado como diretor da Escola Técnica de Saúde Brasília-ETESB compreende em atividades de magistério para fins de aposentadoria e reflexos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 40, § 5o, da CF, é assegurada aposentadoria voluntária especial aos professores que comprovem tempo de efetivo exercício nas funções de magistério básicas, que compreendem a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio.
5. A teor do art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/1996 - Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional - LDB -, "são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico".
6. O Supremo Tribunal Federal na ADI 3.772/DF decidiu que "a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrange também preparação de aulas, correção de provas, atendimento a pais e alunos, coordenação e assessoramento pedagógico e direção de unidade escolar". "As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham em regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal".
7. De acordo com o Tema 965/STF, "para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio".
8. Importante ressaltar que no julgamento RE 1039644 RG / SC (Tema 965/STF), o caso de origem refere-se à professora que atuava na Rede Pública de Ensino do Estado de Santa Catarina, no cargo de professora, e exerceu várias atividades fora da sala de aula. No julgamento, ficou claro que o que se deve valorar para a aposentadoria especial é a atividade desenvolvida pelo professor, entendendo o STF que as atividades de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico, desenvolvidas em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, contam o tempo de efetivo exercício do magistério.
9. No Distrito Federal há uma particularidade que difere do julgado no RE 1039644 RG / SC, uma vez que a Secretaria de Educação conta com 14 (quatorze) regionais de ensino distribuídas por regiões administrativas, cuja função é organizar, orientar e supervisionar diretamente o trabalho nas escolas. A estrutura administrativa das regionais de ensino do Distrito Federal está dividida em várias unidades de trabalho: desempenho de atividades de gestão (UNIGEP), administração (UNIAG), apoio ao estudante (UNIAE), planejamento educacional (UNIPLAT) e desenvolvimento pedagógico das escolas (UNIEB) (Coordenações regionais – Secretaria de Estado de Educação, pesquisa em 19/11/2024).
10. Esta Turma Recursal tem adotado o entendimento de que professores que atuam em Coordenações Regionais no desenvolvimento de atividades pedagógicas voltadas para Unidade de Educação Básica (UNIEB) têm o direito à contagem do tempo como exercício do efetivo magistério para fins de aposentadoria especial. Precedente: Acórdãos, 1947982, 1838616.
11. Todavia, o caso sob análise se difere dos demais (UNIEB), uma vez que a Escola Técnica de Saúde de Brasília (ETESB), apesar de fazer parte da estrutura da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF), tem por finalidade a formação profissional na área da saúde. Não se trata de professor de carreira desenvolvendo atividade pedagógica voltada para Unidades Escolares do Distrito Federal (educação básica). Logo, o recorrente não faz jus à contagem de tempo especial do referido período. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 40, § 5o; Lei no 9.394/1996, art. 67, § 2o
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI n. 3.772/DF. TJDFT, (Acórdão 1947982, 0761309-58.2023.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.); (Acórdão 1838616, 0746362-96.2023.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/04/2024, publicado no DJe: 10/04/2024.)